Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista. Afirma a inexistência de perda do objeto da ação, devendo ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo de origem.
II. Ausentes os citados os intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, de sorte a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes: perda do objeto diante da superveniente reabertura do prazo para envio de documentos em razão da inconsistência sistêmica (item IV da ementa ora revista).
III. Efetivamente, conforme destacado na decisão colegiada ora revista, o próprio requerente afirma, em sua petição de id 44247008, que pleito formulado nos autos em epígrafe teve o inteiro cumprimento na esfera administrativa, sendo que sequer esclarece nos embargos declaratórios qual o seu interesse processual.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.